Tribunal: TJES
Processo: 5009482-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Mútuo
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5009482-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASS. MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ES.
AGRAVADO: EDUARDO ANTONIO DOS SANTOS
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Em relação as pessoas jurídicas não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal demonstração. Precedentes.

II. Na hipótese, o agravante, além de deixar de comprovar a necessidade do benefício, possui sinais que afastam a hipossuficiência alegada, merecendo ser mantida a decisão de primeiro grau.

III. Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5009482-19.2022.8.08.0000
-33.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA, REFORMADOS,
DA
ATIVA DA POLÍCIA M
I
LITA
R
, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E PENSIONISTAS MILITA
RES
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: EDUARDO ANTONIO DOS SANTOS

JUÍZA DE DIREITO: DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Militares da Reserva, Reformados, da Ativa da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e Pensionistas Militares do Estado do Espírito Santo visando a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária gratuita formulado no bojo da ação n. 0019759-06.2020.8.08.0048.

A fim de fundamentar seu pleito aduziu, em suma, que o simples fato de ser pessoa jurídica não impede ser beneficiária da assistência almejada. Lado outro, afirmou a todo tempo que a vasta e robusta prova documental revela seu direito.

Com a inicial vieram alguns documentos.

Informações do juízo
a quo
no id. 3630815.

Apesar de instado o agravado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certidão no id. 3977562.

O Código de Processo Civil, que revogou parcialmente a Lei n. 1.060/50, dispõe nos §§2º e 3º do artigo 99 que a afirmação da
parte
natural
no sentido de ser hipossuficiente goza de presunção, acrescendo a jurisprudência de maneira uníssona que ela seja elidida por prova em sentido contrário.

Já em relação as
pessoas jurídicas
, no entanto, não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal comprovação, vejamos:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

Em outras palavras, “
à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira - mesmo se em regime de liquidação extrajudicial ou falência -, não havendo falar em presunção de miserabilidade
”(
STJ
; AgRg no AREsp 570.332/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21⁄10⁄2014, DJe 14⁄11⁄2014).

Nesse sentido, dada a ausência de presunção legal, ela não foi capaz de comprovar inequivocamente sua incapacidade econômica de arcar com os custos processuais, uma vez que os únicos documentos colacionados aos autos foram os balancetes patrimoniais (não subscritos) dos anos 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

Como dito pela decisão guerreada, existe caixa e ativo circulante e há expressiva arrecadação da referida associação, a existência de
deficit
, por si só, não constitui elemento suficiente para concessão da benesses.

Ademais, esta Câmara já decidiu que “
Possuir saldo bancário negativo, por si só, não enseja o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179010996, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018), situações que representam, inclusive, percepção prévia de quantia monetária.

Para além disso, o inadimplemento de mensalidades por parte dos associados, a despeito de esperada em certa proporção, não restou sequer comprovada, sendo meramente alegada pela parte recorrente.

Por fim, o valor atinente as custas (aproximadamente quinhentos reais) certamente não é capaz de inviabilizar o funcionamento da associação.

Com isso, observo que o recorrente não reúne as características que denotem a hipossuficiência necessária para concessão do benefício em voga.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter o indeferimento realizado na origem.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________